Tribunal: STF
Processo: HC 70778
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal.
          Crimes contra o sistema financeiro nacional (artigos 4., 5.
e 10 da Lei n. 7.492, de 16.06.1986).
          "Habeas corpus".
          Alegações de:
          1.)  arquivamento  do  inquérito  administrativo  do  Banco
Central, no qual, ademais, não se observou o princípio constitucional
do contraditório;
          2.) falta de notificação para resposta escrita (art. 514 do
Código de Processo Penal);
          3.) falta de justa causa para a ação penal.
          Alegações repelidas.
          "H.C." indeferido.
1.         Preenchendo a  denúncia os  requisitos  legais, de  modo a
ensejar  ampla defesa,  apoiada,  ademais, em  elementos informativos
suficientes, sobre fatos que, em tese, caracterizam condutas típicas,
não é de se reconhecer a falta de justa causa para a ação penal.
2.         Não  reproduzidas,  por  inteiro,  nos  autos  de  "habeas
corpus",  as  peças  em  que se  apoiou  o  Ministério  Público, para
oferecer a denúncia, reunidas em treze volumes, não se pode concluir,
com  os  documentos  trazidos  com  a  impetração,  se,  no inquérito
administrativo, foi, ou não, observado o princípio do contraditório.
3.         Bastava, ademais,  ao Ministério  Público, para oferecer a
denúncia,  a  existência  de  "notitia  criminis",  com  os elementos
informativos  nela contidos,  não  ficando sua  atuação  obstada pelo
arquivamento do inquérito administrativo.
4.         A  alegada  reparação  dos  prejuizos  não  elide eventual
responsabilidade penal.
5.         Não   sendo  os   pacientes  funcionários   publicos,  não
precisavam  ser notificados para  a resposta escrita,  no prazo de 15
dias, como previsto no art. 514 do C.P.Penal.
6.        Não admite a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
âmbito  estreito do "habeas corpus", o exame antecipado e aprofundado
dos elementos informativos em que se baseou a denúncia.
          Ordem denegada.